Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. SUPOSTO ESTELIONATO ELETRÔNICO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de estelionato, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de condições pessoais favoráveis e ausência de fundamentação concreta na decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. A decisão judicial está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente e a necessidade de acautelar a ordem pública.
3. O paciente possui múltiplos registros policiais e condenação anterior por crimes da mesma natureza, evidenciando reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
5. A prisão domiciliar de genitor de menor de 12 anos não constitui direito subjetivo, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do paciente, o que não foi demonstrado.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à necessidade atual da medida, não à data dos fatos, sendo válida mesmo diante de fatos pretéritos.
7. Precedentes jurisprudenciais do TJDFT e do STJ corroboram a legalidade da prisão preventiva em casos de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus denegado
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais e demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a segregação cautelar.